Tribunal: STF
Processo: ARE 1260311
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Ronaldo Adriano de Souza objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIME. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA. CONDENAÇÕES. 
    1. PRELIMINARES.
    1.1. NULIDADE PROCESSUAL. PEDIDO DE NOVO INTERROGATÓRIO DE UM DOS RÉUS. INDEFERIMENTO. RÉU INTERROGADO POR DEZESSETE MINUTOS E DEPOIS MANTEVE-SE SILENTE, CONFORME ASSEGURA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE DE NOVO INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO DENEGADO.
    1.2. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DOS RÉUS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA NO JUÍZO DEPRECADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ‘(…) Ação Penal. Prova. Oitiva de testemunhas. Carta Precatória. Réu preso. Requisição não solicitada. Ausência de nulidade. Jurisprudência reafirmada. repercussão geral reconhecida. Recurso Extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, §3, do CPC. Não é nula a audiência de oitiva de testemunhas realizada por carta precatória sem a presença do réu, se este, devidamente intimado da expedição, não requer comparecimento(...)’. STF, Rel. Min. Cézar Peluzo, RE 602543/RS.
    2. MÉRITO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS FARTAMENTE DEMONSTRADAS NO CADERNO PROCESSUAL. Os apelantes foram flagrados quando vinham do vizinho Estado do Rio Grande do Norte, cada um dirigindo um veículo, e um deles contendo em seu interior 150 (cento e cinquenta) quilos de maconha, em situação idêntica ao que foi repassado por informantes à inteligência policial. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPROVIMENTO. As circunstâncias da prisão dos acriminados demonstram de forma clara a existência do vínculo associativo entre ambos para o fim de traficar drogas. A informação chegada à inteligência policial dava conta de que dois veículos oriundos do vizinho Estado do Rio Grande do Norte ingressariam no Estado do Ceará, trazendo grande quantidade de droga, e que um veículo seria o ‘batedor’ do outro e que um dos motoristas seria um policial militar. CENSURA PENAIS. DOSIMETRIA DA PENA. BASILAR FIXADA RESPEITANDO AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, COMO TAMBÉM À ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DA LEI PENAL E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA O COMETIMENTO DE CRIMES E REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS”. (Doc. 40, p. 2-3)
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. (Doc. 41, p. 29-50)
    A Vice-Presidência do Tribunal a quo aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, em decisão que assentou: 
    “De início, percebo ser o caso de negar de seguimento ao recurso com base no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC/2015, porquanto o STF, ao submeter a matéria ao regime de repercussão geral (TEMA 339 - AI 791292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes), reafirmou sua jurisprudência no seguinte sentido:
    TEMA 339, Leading Case AI 791292 - O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. (grifos nossos) 
    É justamente esse o caso em concreto, considerando que o órgão colegiado deste Tribunal de Justiça apresentou fundamentação idônea para afastar as teses defensivas, em especial no tocante à ocorrência de nulidade por ausência de intimação dos réus para audiência de oitiva de testemunhas realizada no juízo deprecado e pela suposta ausência de inquirição do corréu Vicente Eduardo.
    […] 
    Ademais, não se deve confundir ausência de fundamentação com fundamentação contrária aos interesses da parte. 
    Diante do exposto, com base no art. 1.030, inciso I, do CPC/2015, nego seguimento ao Recurso Extraordinário”. (Doc. 42, p. 24-26)
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    O recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)
    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente